Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-06.2024.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000265-06.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Regulamentação de Visitas, Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IARA ROCHA DE SOUZA - CPF: 055.850.141-96 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), ROMARIO CONCEICAO TELES - CPF: 037.309.731-00 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), P. H. D. S. T. (ASSISTENTE), IBGE DE MATO GROSSO - CONSULTA DE DIVÓRCIOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. H. D. S. T. - CPF: 079.816.921-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

IARA ROCHA DE SOUZA

APELAD
O
:

ROMARIO CONCEIÇÃO TELES

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REVELIA. PARTILHA DO ACERVO PATRIMONIAL. AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS BENS. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de divórcio cumulada com partilha de bens e regulamentação de visitas, na qual, após homologação de acordo quanto ao divórcio, guarda, visitas e alimentos, foram julgados procedentes os pedidos remanescentes para determinar a partilha do patrimônio comum, fixar indenização pelo uso exclusivo do imóvel pela requerida após a separação de fato e impor os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e inspeção judicial; (
iii
) saber se é juridicamente válida a condenação ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo de bem imóvel comum após a separação de fato; e (
iv
) saber se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da existência de acordo parcial entre as partes.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo suficiente, em regra, a declaração de hipossuficiência econômica, que goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo, no caso concreto, elementos capazes de infirmar tal alegação.

Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências consideradas desnecessárias ou inadequadas para o deslinde da controvérsia, especialmente quando a matéria controvertida diz respeito à avaliação patrimonial realizada por meio de prova técnica judicial.

A revelia regularmente decretada atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, impedindo a rediscussão, em sede recursal, de premissas fáticas estabilizadas no processo.

A permanência exclusiva de um dos
ex-consortes
no imóvel comum após a separação de fato autoriza a fixação de indenização correspondente à fruição exclusiva do bem, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo legítima a adoção do critério correspondente à metade do valor locativo do imóvel.

Inexistindo sucumbência recíproca nos capítulos efetivamente litigiosos da sentença, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada pelo juízo de origem, ressalvada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte presume-se verdadeira, devendo ser concedido o benefício da gratuidade da justiça quando inexistirem elementos concretos que infirmem tal alegação.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo magistrado, especialmente quando já produzida prova técnica suficiente ao esclarecimento da controvérsia.

3. O ex-cônjuge que permanece na posse exclusiva de imóvel comum após a separação de fato deve indenizar o coproprietário pela fruição exclusiva do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, § 2o e § 7o, 344, 370 e 371; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 1004847-75.2019.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IARA ROCHA DE SOUZA
, em face da sentença (ID
327706387
) proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Rio Branco
/MT,
que, nos autos da Ação de Divórcio cumulada com Partilha de Bens e Regulamentação de Visitas, após registrar que já havia acordo homologado quanto ao divórcio, guarda, visitas e alimentos (ID 167535719), julgou procedentes os pedidos remanescentes, para: (i) determinar a partilha dos bens avaliados, fixando ao
Apelado
a motocicleta e a percepção da diferença de valores
, bem como
atribuir à
Apelante
a casa, o terreno e os móveis/utensílios
, ainda, condenou
a
Apelante
ao pagamento de indenização por uso exclusivo do imóvel; e
fixou
ônus sucumbenci
al
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Consta da sentença que, certificada a ausência de contestação (ID 167428314), foi decretada a revelia, com posterior delimitação dos pontos controvertidos e providências probatórias
.
Ainda, registrou que foi realizada avaliação judicial (ID 186209186), totalizando R$ 93.480,00
(noventa e três mil quatrocentos e oitenta reais)
, com apuração de meação em R$ 46.740,00
(quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais)
para cada cônjuge e, diante da posse da motocicleta pelo autor (R$ 10.000,00), fixou à requerida o dever de pagar ao requerente
a quantia de
R$ 36.740,00
(trinta e seis mil setecentos e quarenta reais)
para equalização da partilha.

No tocante ao uso exclusivo do imóvel, consignou como incontroverso que a
Apelante
permaneceu no bem após a separação de fato (18/12/2023) e, presumindo verdadeiro o valor de aluguel mensal indicado (R$ 1.412,00), fixou indenização de R$ 706,00
(setecentos e seis reais)
/
mês, pelo período de 19

(dezenove)
meses, totalizando R$ 13.414,00
(treze mil quatrocentos e quatorze reais)
.

Em razões recursais
(ID
327706392
), a parte apelante sustenta, em síntese,
pela concessão do p
edido de gratuidade da justiça / dispensa de preparo (
arts
. 98 e 99 do CPC), alegando ausência de apreciação expressa do benefício em primeiro grau e reiterando a hipossuficiência
, ainda, p
reliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que, após a decretação da revelia, teria havido julgamento com restrição à produção probatória por ela requerida, notadamente prova testemunhal e inspeção judicial
, i
naplicabilidade automática dos efeitos da revelia em matéria patrimonial complexa (
arts
. 344 e 373 do CPC)
.

De mais a mais, sustenta a
necessidade de demonstração inequívoca quanto à partilha
, a
fastamento da indenização pelo suposto uso exclusivo do imóvel comum, por ausência de prova do animus de exclusão/enriquecimento sem causa
e por fim, quanto a r
edistribuição dos ônus sucumbenciais (art. 86 do CPC), em razão de acordo parcial e sucumbência não integral.

Em ID
327706395
, consta o protocolo de c
ontrarrazões
, entretanto não é possível visualizar o teor do petitório apresentado nos autos.

Dispensado parecer do Ministério Público, tendo em vista a matéria arguida e a inexistência de menor ou interditado
.

É
o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
IARA ROCHA DE SOUZA

APELAD
O
:

ROMARIO CONCEIÇÃO TELES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IARA ROCHA DE SOUZA
, contra sentença (I
D
. 327706387) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco
/
MT, nos autos da Ação de Divórcio
C/C
Partilha de Bens e Regulamentação de Visitas (Proc. no 1000265-06.2024.8.11.0052), que, após homologação de acordo parcial, julgou procedentes os pedidos remanescentes relativos à partilha e consectários, inclusive indenização por uso exclusivo do imóvel e ônus sucumbenciais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se

à concessão da gratuidade da
justiça
,
à
alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
à legalidade da condenação ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo de bem comum
e
à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Passo ao exame das teses sustentadas pela Apelante.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Apelante requer a concessão/ratificação da gratuidade da justiça, com dispensa do preparo recursal, afirmando hipossuficiência e alegando ausência de apreciação expressa em primeiro grau.

Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC, a gratuidade pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo suficiente, em regra, a declaração de insuficiência, que goza de presunção relativa, cabendo ao julgador indeferi-la apenas quando existirem elementos concretos aptos a infirmá-la (art. 99, §2o, CPC).

Na hipótese, ausente, nas peças ora analisadas, elemento objetivo que
afaste a alegação de hipossuficiência, e considerando a própria informação processual constante do documento de ID 186209186, é de rigor acolher o pleito, para conceder o benefício à
A
pelante, com os efeitos próprios, inclusive dispensa do preparo recursal (art. 99, §7o, CPC).

Ademais, a
declaração de hipossuficiência firmada pela parte ou por seu advogado goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas quando existirem elementos concretos nos autos que demonstrem a capacidade financeira.

Ressalva-se, por conseguinte, que eventual imposição de verbas de sucumbência ficará submetida ao regime do art. 98, §3o, do CPC (exigibilidade suspensa enquanto perdurarem os pressupostos do benefício).

Assim, dou parcial provimento ao recurso apenas para deferir a gratuidade da justiça à Apelante.

PRELIMINARMENTE

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa, afirmando ter sido impedida de produzir prova testemunhal e inspeção judicial.

O processo civil adota o princípio da persuasão racional (art. 371, CPC), competindo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias (art. 370, CPC), sem que isso configure cerceamento de defesa.

No caso, a controvérsia remanescente, após acordo parcial homologado, concentrou-se em matéria de partilha e avaliação de bens, cujo deslinde, conforme delimitado na sentença e atos processuais nela referidos, foi encaminhado mediante avaliação por Oficial de Justiça/Avaliador, meio idôneo e suficiente para apuração do acervo e do valor dos bens.

Nessa moldura, a prova testemunhal não se apresenta adequada para infirmar ou substituir avaliação técnica/judicial do patrimônio e dos bens móveis e imóveis descritos, sobretudo quando o conjunto probatório disponível já se mostra apto à formação do convencimento judicial.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências consideradas desnecessárias à formação de seu convencimento.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA
PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. RESERVA DE BENS EM INVENTÁRIO. NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em nota promissória, sob o fundamento de inexistência de comprovação da autenticidade da assinatura atribuída à suposta devedora, com base em laudo pericial grafotécnico.

2. A apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de novas provas após a juntada do laudo pericial, e, no mérito, sustenta a validade do título e a existência do crédito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de novas provas, após a realização de perícia grafotécnica, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se, diante da conclusão pericial quanto à inautenticidade da assinatura aposta na nota promissória, subsiste prova suficiente para amparar a pretensão de cobrança, inclusive à luz de pagamento parcial e de decisão de reserva de bens proferida em inventário.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências que reputa desnecessárias ou meramente repetitivas, desde que já formado conjunto probatório suficiente, especialmente após a produção de prova técnica específica e adequada à controvérsia, com observância do contraditório e da ampla defesa.

5. A perícia grafotécnica, realizada por perito de confiança do Juízo e não infirmada por contraprova idônea, concluiu de forma clara e fundamentada pela inautenticidade da assinatura constante da nota promissória, afastando elemento essencial à constituição do direito alegado.

6. O cheque apresentado não comprova, por si só, a vinculação com o título impugnado, nem supre a ausência de autenticidade da nota promissória.

7. A decisão de reserva de bens no inventário possui natureza cautelar e se funda em juízo de probabilidade, não implicando reconhecimento da existência, validade ou exigibilidade do crédito, nem vinculando o Juízo da ação de cobrança quanto ao exame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.

9. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas reputadas desnecessárias, quando já realizada perícia técnica adequada à solução da controvérsia, com observância do contraditório. 2. A conclusão pericial grafotécnica pela inautenticidade da assinatura em nota promissória afasta a pretensão de cobrança fundada no título. 3. A decisão de reserva de bens no inventário tem natureza cautelar e não possui efeito vinculante quanto ao reconhecimento do crédito.”

(N.U 1004847-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 04/03/2026)

De igual modo, não prospera a alegação de ausência de inspeção judicial, pois consta nos autos auto de avaliação (ID 186209186) elaborado por Oficial de Justiça/Avaliador, descrevendo os bens, indicando posse, características e valores, concluindo avaliação global em R$ 93.480,00
(noventa e três mil quatrocentos e oitenta reais)
,
o auto de avaliação elaborado por Oficial de Justiça/Avaliador constitui meio idôneo de verificação direta dos bens
.

A avaliação de bens e a delimitação do acervo patrimonial constituem matéria eminentemente técnica e documental, razão pela qual a prova testemunhal mostra-se inadequada para infirmar avaliação judicial regularmente realizada.

Destarte, além de não demonstrado prejuízo concreto (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
), a providência essencial ao deslinde
que é a de
verifica
r e avaliar o
s bens
comuns do ex-casal
foi efetivamente realizada.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

DA INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL

A sentença reconheceu como incontroverso que a Apelante permaneceu na posse exclusiva do imóvel após a separação de fato, fixando indenização mensal correspondente à metade do valor locativo indicado (R$ 1.412,00), pelo período de 19 (dezenove) meses, totalizando a quantia de R$ 13.414,00 (treze mil quatrocentos e quatorze reais).

A irresignação recursal, entretanto, não merece prospera
, i
sso porque a sentença registrou a ocorrência de revelia da requerida
, ora Apelante
, circunstância
que atrai a incidência dos efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil, segundo o qual se presumem verdadeiros os fatos afirmados pelo autor quando o réu, devidamente citado, deixa de apresentar contestação.

Nessa perspectiva, os fatos constitutivos do direito invocado na
inicial, notadamente
a permanência exclusiva da
A
pelante no imóvel comum após a separação de fato
,
foram reputados verdadeiros por presunção legal, formando o suporte fático considerado pelo Juízo de origem para o reconhecimento do direito à indenização.

Desse modo, não se revela juridicamente admissível rediscutir, em sede recursal, matéria fática que restou estabilizada em razão da revelia, sob pena de violação à lógica do sistema processual e de esvaziamento dos efeitos previstos no art. 344 do CPC.

A insurgência recursal, ao pretender afastar a premissa fática acolhida na sentença, revela-se incompatível com o regime jurídico da revelia e com a própria delimitação da controvérsia fixada no processo.

Ainda que assim não fosse, cumpre registrar que a fruição exclusiva de bem comum por apenas um dos
ex-consortes
, sem qualquer compensação ao outro coproprietário, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, após a separação de fato, o ex-cônjuge que permanece na posse exclusiva do imóvel comum deve indenizar o outro pela utilização exclusiva do bem.

No caso concreto, a indenização foi fixada com base em critério objetivo e proporcional, correspondente à metade do valor locativo do imóvel, solução que se harmoniza com a fração ideal pertencente a cada
ex-consorte
no regime de comunhão parcial de bens.

Não havendo, portanto, impugnação técnica idônea capaz de infirmar o critério adotado pelo Juízo de origem, tampouco elemento probatório apto a afastar a presunção decorrente da revelia, impõe-se a manutenção integral do comando sentencial quanto à condenação ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do imóvel.

DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Por fim, pleiteia-se redistribuição da sucumbência em razão do acordo parcial.

A sentença, contudo, consignou a procedência dos pedidos remanescentes
e impôs os ônus à requerida, com base no art.
85, §2o
, do CPC.

Sem demonstração de sucumbência recíproca concreta nos capítulos efetivamente litigiosos e decididos na sentença recorrida, não há
o que se
falar em redistribuição com fundamento no art.
86
do CPC, devendo ser preservada a disciplina fixada pelo Juízo
a quo

sem prejuízo, naturalmente, da incidência do art.
98, §3o
, do CPC quanto à exigibilidade, em razão da gratuidade ora deferida.

D
A CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive para fins de dispensa do preparo recursal (
arts
. 98 e 99 do CPC), mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026